Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-72.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700081-72.2018.8.07.9000 RECORRENTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, GEUNILDES RIBEIRO BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O STF, conforme informações constantes do ID 17621829, não conheceu do Recurso Extraordinário porque existe Reclamação no STJ, inclusive houve despacho do então presidente da turma quanto a tal incidente (Em cumprimento ao acórdão de ID 11799095, exarada nos autos da Reclamação no 37.545/DF, da Relatoria do ínclito Ministro Herman Benjamin, intimem-se a parte recorrida para responder ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto (ID 5178867). Em consulta ao site do STJ não houve trânsito em julgado da Reclamação, de modo que os autos devem aguardar o resultado final daquele julgamento para eventual remessa do processo ao STJ. Intime-se. Após, mantenha-se a suspensão do curso do feito. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal